Tribunal: STF
Processo: HC 213273
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de apropriação indébita majorada. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei 13.964/2019. Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Clicia Sandra de Oliveira Ribeiro em favor de Arivaldo Amâncio dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 158.011/BA. 



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA PREVISTA NO ART. 28-A DO CPP. PROCESSO COM DENÚNCIA JÁ RECEBIDA E SEM A CONFISSÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL CONTRÁRIO À PRETENSÃO DEFENSIVA. DECISÃO MANTIDA.



      I - In casu, conforme se apreende do v. acórdão acima, o acordo de não persecução penal deixou de ser proposto, em razão da não confissão por parte do ora agravante, requisito objetivo para a celebração do acordo de não persecução penal.



      II - Ademais, no caso concreto, o que se apreende é que a denúncia já foi recebida. Narram os autos que a denúncia da ação penal foi recebida em 16/03/2017, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, em 23/1/2020, o que impede a aplicação retroativa da norma, em virtude da aplicação do princípio "tempus regit actum". Precedentes. 



    III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, o direito de a Paciente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos para a concessão do requisito. Ressalta a pendência de julgamento do HC 185.913 por esta Suprema Corte. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem. No mérito, pugna pela remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para a manifestação sobre o acordo de não persecução penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Em relação à alegada possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), melhor sorte não assiste ao Paciente.



    Na espécie, a Corte Estadual afastou a possibilidade de retorno dos autos à origem para a realização do acordo de não persecução penal, tendo em vista que “da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a denúncia fora recebida no dia 16/03/2017 (ID 19885879 – Fls. 01), portanto anos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Além disso, a defesa do Paciente apenas se manifestou sobre a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no dia 09/09/2021 (ID 19885879 – Fls. 02/06). Verifica-se, pois, a impossibilidade de aplicação do referido instituto, haja vista que este possui natureza eminentemente processual, devendo a retroatividade da mencionada norma se restringir à fase pré-processual da persecução penal, fase essa que se encontra delimitada pela data do recebimento da denúncia” (evento 2 – fls.258).



    No mesmo contexto, a Corte Superior destacou “não há que se perquirir quanto ao envio dos autos ao chefe do Ministério Público, na forma prevista no art. 28-A, § 14º, do CPP, na medida em que já houve recebimento da denúncia muito antes da entrada em vigência da Lei n. 13.964/2019”. 



    Com efeito, a Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP): 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    No caso, a denúncia foi recebida em 16.3.2017, momento anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.



    A tese defendida pela parte ora Recorrente diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. Nesse sentido: HC 190.855/PE, de minha relatoria, DJe 01.3.2021; HC 195.327/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2021; HC 197.369/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.02.2021; RE 1.244.660/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2021. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora